Tribunal: STF
Processo: HC 208606
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 152.363/MS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 



    Consta dos autos, em síntese, que a prisão preventiva do recorrente foi decretada na ‘Operação Teçá’, que investiga organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros. 



    O pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de origem nos termos seguintes: 



    A prisão preventiva só pode ser autorizada, quando demonstrada, objetivamente, a indispensabilidade da segregação do investigado. 



    Ocorre que o preenchimento dos requisitos inerentes a sua decretação já foi objeto de análise quando da decisão inicial proferida nos autos de n. 0000125-06.2019.4.03.6006 que autorizou a constrição de sua liberdade, afastando a possibilidade da decretação de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do fato concreto. 



    Naquela oportunidade, registrou-se o seguinte no que diz respeito à atuação de Valdeir Teixeira de Souza no âmbito da ORCRIM investigada: 



    VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA



    Inicialmente me reporto ao tópico 2.2 do Relatório Síntese – IPJ 47/2019 (fs. 74/79). 



    O investigado, que também atende pelas alcunhas “Betoven”, “Botina” ou “Camisa 10”, foi identificado como principal articulador do grupo criminoso ligado a pessoa de Terifran Ferreira de Oliveira. Isso porque, conforme apurado, Valdeir seria o COORDENADOR da referida ORCRIM, principal elo de ligação entre o líder e seus agentes operacionais/executores de campo, vale dizer, a ordem do chefe era dada ao investigado Valdeir que repassava as orientações aos demais integrantes do grupo, como pode ser visto da transcrição do diálogo ocorrido no dia 25.02.2018, já citado no tópico acima (f. 77 e 81). 



    As funções de Valdeir, no entanto, não se restringiam apenas a comunicação das ordens do ‘patrão’, mas também a efetiva coordenação da empreitada criminosa, sendo de sua competência a organização e fiscalização durante o trajeto percorrido pela carga de produtos ilícitos que estaria sendo internalizada em território nacional, como se vê da troca de mensagens com diversos interlocutores transcrita às fls. 82/85, na qual o coordenador é informado sobre a movimentação de viaturas dos órgãos de segurança pública e fiscal, além dos veículos utilizados pelo Exército Brasileiro, inclusive dando ordens, em tempo real, para que os motorista envolvidos em determinado transporte retornem ao ponto anterior em razão do alerta de movimentação dado pelos olheiros do grupo. 



    Nesse contexto, interessante registrar inclusive a utilização de veículos vazios enviados na mesma rota daquelas com produtos ilícitos no claro intuito de ludibriar a fiscalização, servindo aqueles como ‘iscas’ para frustrar a atuação policial. 



    Valdeir era também responsável por providenciar o pagamento dos envolvidos na empreitada criminosa, tendo sido verificada a existência de várias mensagens questionando sobre o pagamento e, inclusive, informando o atraso no pagamento de determinados colaboradores da ORCRIM (f. 86/87). 



    Por fim, mister reforçar o relacionamento entre Valdeir e Terifran, que é demonstrado em troca de mensagens ocorrida na data de 01.03.2018, em que Valdeir afirma a seu interlocutor que irá entrar em contato com Terifran, vulgo “Torrado”, sobre o pagamento de valores atrasados a pessoa de alcunha “vi”, demonstrando assim o seu contato direto com o líder da ORCRIM, além da existência de contato pessoal em atos alheios a prática criminosa, tal como o veiculado na rede social “Facebook” cujo print se encontra à f. 89. 



    Registre-se que a identificação do investigado se deu, dentre outros fatores, pela existência de comentários em suas redes sociais, nos quais lhe é atribuído a alcunha “Betove” (f. 88), assim como pela existência de dados registrados no Sistema da Receita Federal do Brasil que vinculam o seu nome a conta de e-mail bethoovem10@hotmail.com (f. 88/89). 



    Convém ainda registrar que o TMC (67) 98151-0583, cuja interceptação deu origem aos diálogos citados acima, foi vinculado ao investigado em razão de troca de mensagens interceptadas do alvo Gafanhoto, em que este é informado por seu interlocutor, “Mudiho”, sobre a solicitação ao “10” para que providenciasse um chip claro ou vivo, pois “Gafanhoto” estaria incomunicável, sendo que no mesmo dia de fato havia mandado mensagem para o terminal (67)98151-0583 fazendo tal solicitação, como se vê adiante (...). 



    Destarte, há fortes indícios de participação do investigado no âmbito das ORCRIMs averiguadas no bojo da Operação “Teçá”.



    A possibilidade de revogação da medida cautelar decretada foi também afastada quando da análise de outros pedidos de liberdade provisória formulados pelo ora requerente, dentre estes os autos nº 5000783-08.2020.4.03.6006, nos quais fora proferida decisão em 29.10.2020, mantendo-se a prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA, sob o seguinte fundamento: 



     “(...) Com efeito, não houve até o presente momento qualquer alteração nas circunstâncias fático-delitivas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA, sendo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que a ordem judicial somente fora cumprida na data de 07.10.2020, em razão do requerente encontrar-se foragido.



    Ademais, a contemporaneidade deve ser aferida no momento da decretação da prisão, e não pelo grau de êxito e da extensão temporal que o investigado foge das autoridades constituídas. 



    A propósito, a permanência da situação de foragido até outubro do corrente ano empresta ainda mais legitimidade à decretação da prisão por deixar evidente o intento de se furtar da possível aplicação da lei penal, já que por 1 (um) ano e 2 (dois) meses VALDEIR não demonstrou interesse em colaborar com a Justiça. 



    Portanto, o fato de ter sido capturado e permanecido foragido por todo esse tempo só torna mais evidente a demonstração de vontade deliberada de furtar-se à Justiça Criminal. E, neste cenário, a prisão cautelar se faz ainda mais necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que se solto é concreto o risco de nova fuga. Desta forma, o contexto dos fatos não indica a concessão de liberdade provisória, tampouco a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, pois estas, diante da hipótese de engajamento do réu em organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando, não se mostram suficientes e adequadas para impedir a continuidade da prática delitiva. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA. 



    É de se destacar, ainda, que a necessidade de manutenção da prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA, assim como dos demais acusados no âmbito da Operação Teçá, vem sendo periodicamente revisada por este Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, tendo sido a última decisão proferida nestes autos, em 04.08.2021 (ID. 64653632). 



    Com efeito, não houve até o presente momento qualquer alteração nas circunstâncias fático-delitivas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA. 



    Outrossim, o ora requerente manteve-se foragido por mais de um ano desde a deflagração da operação policial, não demonstrando, durante todo esse tempo interesse em colaborar com a Justiça. 



    Portanto, o fato de ter permanecido foragido por todo esse tempo só torna mais evidente a demonstração de vontade deliberada de furtar-se à Justiça Criminal. E, neste cenário, a prisão cautelar se faz ainda mais necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que se solto é concreto o risco de nova fuga. 



    Além disso, VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA é réu em 4 (quatro) ações penais em trâmite neste Juízo, nas quais responde pelos crimes de organização criminosa, contrabando e descaminho – autos nº 5000133-58.2020.4.03.6006, 5000088-54.2020.4.03.6006, 5000083-32.2020.4.03.6006 e 0000137-54.2018.4.03.6006. 



    Dentre estas ações, VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA já fora condenado em primeiro grau nos autos nº 5000083-32.2020.4.03.6006 pela prática do crime previsto no artigo 334-A do Código Penal, estando as demais ações próximas de serem julgadas. 



    Desta forma, o contexto dos fatos não indica a concessão de liberdade provisória, tampouco a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, pois estas, diante da hipótese de engajamento do réu em organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando, não se mostram suficientes e adequadas para impedir a continuidade da prática delitiva. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula n. 52 do STJ).



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não obstante ao enunciado sumular n.º 52 do STJ, em que não caberia alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a instrução criminal, cabe ressaltar que a súmula é relativizada quando demonstrado excesso de prazo que se sobrepõe a demora considerada ‘normal’ para o desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário, especialmente quando o atraso relaciona-se a parte que possui prioridade processual desrespeitada; (b) Ora, se no mês de maio foi informado que os feitos estavam na iminência de serem julgados e até o momento não o foram sem qualquer justificativa para tanto, é cabível, portanto, o constrangimento ilegal; e (c) os requisitos que autorizam a manutenção da medida cautelar não mais subsistem, mas como forma de tornar legítima a inércia do Estado, a suposta condição de foragido é imposta como fator impeditivo para revogação da prisão preventiva, mesmo que fundada em razões genéricas e em contraposição a inexistência de risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Na espécie, insurge-se o recorrente contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que afastou a alegação de excesso de prazo, em acórdão assim ementado: 



    […] 



    Consta ainda do voto condutor do julgamento (fls. 172-176, destaquei): 



    [...]



    A Operação Teçá envolve diversas ações, com graus de complexidade significativo, embora variantes, e há diversos presos nos diversos processos dela decorrentes. 



    A propósito, informou o juízo: 



    Contudo, imperioso destacar que o Gabinete desta Vara conta, hoje, com 111 (cento e onze) feitos criminais conclusos para sentença, sendo que 17 (dezessete) correspondem a réus presos e a maioria derivada de complexa operação policial da qual estão cronologicamente à frente para serem julgados os autos nº 5001017-24.2019.4.03.6006 e 5000720- 17.2019.4.03.6006, nos quais igualmente figuram réus presos decorrentes da deflagração da Operação Teçá. 



    Tratando-se de vara cumulativa, o número de feitos criminais é elevado, sendo que muitos deles decorrem dessa mesma operação. Então, estando os autos conclusos para sentença há poucos meses e tendo em vista a complexidade da operação e as circunstâncias específicas do caso, até porque a prisão do paciente, embora decretada em junho de 2019, somente foi efetivada em outubro de 2020, os prazos ainda estão dentro da normalidade e não se pode, por ora, atribuir ao juízo impetrado demora injustificada na condução dos processos. 



    De outro lado, como dito, tratando-se a Operação Teçá de caso com grau de complexidade significativo, inclusive pela imputação de organização criminosa e inúmeros fatos, uma maior demora na prolação da sentença é esperado e compreensível, nada obstante já se tenha encerrado a instrução, incidindo, desse modo, a orientação da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica" superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. A propósito, destaco o seguinte trecho do parecer subscrito pela Procuradora Regional da República Rosane Cima Campiotto (ID 162979422): 



    [O]bserva-se que o fato omitido pela defesa, na peça inicial, foi a existência de sentença condenatória, proferida em desfavor do paciente, aos 08/10/2020, nos autos da ação penal nº 5000083-32.2020.4.03.6006, não sendo verídica a afirmação de que “até o momento, não houve sentença lançada em nenhuma ação penal” (Id. 160458397 – pág. 3). [...] 



    Quanto à presença dos indícios de autoria, a autoridade impetrada fundou-se em conversas interceptadas, precedidas de autorização judicial, nas quais Valdeir Teixeira de Souza aparece como um dos interlocutores, sob os apelidos de “Betoven Botina Camisa 10”, “e”. [...] Destarte, a decisão que decretou a prisão preventiva de apontou Valdeir Teixeira de Souza elementos concretos, tendo sido fundamentada na presença dos requisitos legais considerados indispensáveis, inexistindo qualquer mácula que autorize a revogação da custódia preventiva, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] [...] 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus. 



    É cediço que a aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    No presente caso, observa-se ter sido decretada a prisão preventiva em 14/6/2019, cujo mandado de prisão somente foi cumprido em 7/10/2020, "porque o paciente estava foragido até então" (fls. 160-166). 



    Ao contrário do defendido nas razões recursais, não está configurado excesso de prazo de encarceramento, pois o prazo decorrido desde a conclusão dos autos para julgamento, respectivamente, em janeiro de 2021, quanto às Ações penais n. 5000133-58.2020.4.03.6006, 5000088-54.2020.4.03.6006; e em abril de 2021, quanto à Ação Penal n. 0000137-54.2018.4.03.6006, não se mostrando excessivo ou desarrazoado, considerando o número de ações penais, presos e complexidade da Operação Teça. 



    Frise-se, ademais, não estar demonstrada desídia judicial a justificar a superação da Súmula n. 52 do STJ. 



    […].



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a instrução, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/5/2018 e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a pluralidade de acusados e a complexidade da causa (ação penal decorrente da ‘Operação Teçá’, que investiga organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar: (a) a prisão do paciente, embora decretada em junho de 2019, somente foi efetivada em outubro de 2020; (b) VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA é réu em 4 (quatro) ações penais, nas quais responde pelos crimes de organização criminosa, contrabando e descaminho; e (c) a existência de sentença condenatória, proferida em desfavor do paciente, em 8/10/2020. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Em relação à alegada ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer enfrentou essa questão. Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018). 



    De todo modo, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente